Tribunal: TJSP
Processo: 2180533-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Execução para entrega de coisa incerta. Compra e venda de soja. Decisão que deixa de fixar honorários sucumbenciais no despacho inicial. Cabimento. Possibilidade de arbitramento quando da prolação da sentença. Inaplicabilidade do artigo 827 do CPC. Precedentes desta Corte. Recurso improvido.